Tribunal: STF
Processo: RE 97797
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-10
Data de publicação: 1983-06-10

Ementa:
TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. ISS.
INSTITUIÇÃO DE ENSINO. IMUNIDADE TRIBUTARIA. HIPÓTESE EM QUE OCORRE.
TENDO SIDO COMPROVADO QUE A RECORRENTE - FUNDAÇÃO CULTURAL DE BELO
HORIZONTE - ATENDIA AOS REQUISITOS NO ART-14, DO CTN, E DE SE LHE
RECONHECER O BENEFICIO FISCAL PREVISTO NO ART-19, III, "C", DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO ART-9.,IV, "C" DO C.T.N.
COMO DEVE SER COMPREENDIDO O REQUISITO DE ENSINO GRATUITO.
PRECEDENTES.